Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703747-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: NAYARA PEREIRA CAITANO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020 ajuizada por NAYARA PEREIRA CAITANO em seu desfavor, homologou os cálculos judiciais de ID 21097387 dos referidos autos, com fundamento na ausência de impugnação pelas partes e na presunção de veracidade do documento. Eis o teor da decisão agravada (ID 219779383 – autos originários): De início, ante o trânsito em julgado do feito principal, retifique-se a classe judicial para cumprimento definitivo de sentença. Homologo os cálculos apresentados pela contadoria ao ID 204833655, os quais, para além da presunção de legalidade e veracidade, aplicaram corretamente os índices de atualização fixados pelo título judicial exequendo, a saber: – Indenização por Dano Material a.Valor Base: R$ 64.339,00 (Tabela FIPE de outubro/2022); b.Atualização monetária: 24.04.2019 (data do desembolso); c.Juros moratórios: 10.02.2022 (data da citação). Pontuo que a controvérsia acerca do termo para incidência da correção monetária (itens "b" e "c") fora expressamente enfrentada ao item 2.2. do acórdão exequendo. – Indenização por Dano Moral a.Valor Base: R$ 8.000,00 b.Atualização monetária: 06.06.2023 (data do acórdão exequendo – Súmula 362/STJ); c.Juros moratórios: 10.02.2022 (data da citação). Nesse esteio, rejeito as irresignações formuladas pela Exequente ao ID 209035036, sendo manifestamente incabível, na hipótese de pagamento parcial do débito, a aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC sobre a integralidade do crédito exequendo, consoante redação expressa no §2o do mesmo dispositivo. Conforme determinado à decisão de ID 200549350 dos autos de no0707661-20.2024.8.07.0020, em trâmite neste mesmo Juízo, certifique/proceda a secretaria à transferência da quantia de R$ 11.485,50 à conta judicial vinculada àqueles autos. Translade-se, ainda, cópia da aludida decisão a estes autos. Após, ausente comprovação de débito incidente sobre o veículo referente a período anterior à devolução do bem às Executadas, expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento do saldo remanescente depositado em conta judicial. Por fim,intimem-se os Executados a promover o pagamento voluntário do débitoremanescente (R$10.651,63 -ID204833655). Prazo: 5 dias. Em caso de transcurso in albis, proceda-se à constrição de bens via SISBAJUD. Opostos embargos de declaração (ID 221281158), estes foram rejeitados (ID 222589622). Em suas razões recursais (ID 68476644), a agravante discorre que, inicialmente, a agravada ajuizou o processo no 0700910 85.2022.8.07.0020 e, após prolação de sentença, a ora agravante e a corré foram condenadas a restituir a quantia de R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais), e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. As partes interpuseram recurso e foi dado parcial provimento à apelação da ora agravante para reduzir o valor da restituição para a quantia constante da Tabela Fipe, referente ao dia da restituição do bem, condenando as rés, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que restaram distribuídos na proporção de 6% para a corré e 4% para a ora agravante. Relata que, após rejeição dos aclaratórios opostos em face da decisão colegiada, a autora iniciou o cumprimento provisório de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020, em 04/03/2024, para requerer o pagamento da quantia total de R$ 121.701,77 (cento e vinte e um mil, setecentos e um reais e setenta e sete centavos). Informa que, intimadas, a corré Safari apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e a agravante comprovou o pagamento tempestivo, voluntário e integral do crédito, requerendo a extinção do processo pelo pagamento, nos termos do art. 942 do CPC. Ressalta que, na oportunidade, denunciou a existência de um segundo cumprimento de sentença (0707661-20.2024.8.07.0020), iniciado pelo antigo patrono da agravada, cujos poderes foram revogados no curso da demanda principal, buscando o pagamento da quantia de R$ 11.458,50 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) referente aos honorários sucumbenciais já depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0704387-48.2024.8.07.0020. Alega que, quando intimada da nova execução (0707661-20.2024.8.07.0020), a ora agravante apresentou impugnação ao passo que anexou a íntegra da referida peça impugnatória nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela agravada (0704387-48.2024.8.07.0020). Chama a atenção para o fato de que a impugnação apresentada no cumprimento provisório de sentença não dizia respeito a este processo e sim ao cumprimento de sentença apresentado pelo ex-patrono da agravada, que ajuizou o processo para buscar receber a sua parte de honorários sucumbenciais. Salienta, mais uma vez, que a condenação estabelecida no processo no 0704387-48.2024.8.07.0020 já havia sido integralmente paga de forma voluntária e tempestiva, cabendo ao juízo apenas a intimação da corré e da agravada para manifestação acerca do pagamento integral. Assim, relata que a peça anexada pela agravante no cumprimento de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020 foi, equivocadamente, recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual “o d. Juízo singular determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do crédito devido à Agravada, tendo em vista a suposta discrepância entre os cálculos apresentados nos autos”. Após análise, a Contadoria apresentou os cálculos e consignou a inexistência de débito remanescente em relação à condenação que, na data de sua elaboração, atingia o montante total de R$ 83.136,96 (oitenta e três mil, cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). Informa que, em resposta, a agravada, visando alterar os termos do débito já integralmente adimplido pela agravante, indicou como devido o valor da Tabela Fipe referente a outubro de 2022 (R$ 64.339,00), ao passo que teria executado o valor da Tabela Fipe referente a março de 2024 (R$ 61.110,00). Instada a se manifestar, a Contadoria apresentou novos cálculos que, por adotar a Tabela Fipe referente a outubro de 2022, como indicado pela agravada, juntamente com a multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, indicou equivocamente a existência de débito remanescente no valor de R$ 10.651,63 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um e sessenta e três centavos). Aduz que informou acerca do erro quanto ao débito remanescente constatado pela Contadoria, tendo em vista que os cálculos consideraram o valor indicado pela agravada após o pagamento (R$ 64.339,00), ao contrário do indicado pela mesma quando do início do cumprimento provisório de sentença (R$ 61.110,00), correspondente ao valor apresentado pela Tabela Fipe em março de 2024. Afirma que o Juízo de origem, após sua intimação e manifestação, “homologou os cálculos de ID 204833655 fundamentando-se na sua presunção de veracidade e o acerto dos parâmetros adotados, ainda que o contador judicial tenha consignado que as alegações da Ford decorriam de matéria estritamente de Direito, ou seja, que careciam de apreciação pelo magistrado, o que não ocorreu”. Ocorre que, em resposta ao documento formulado pelo setor contábil do TJDFT, a ora agravante informa que, em verdade, a atuação do setor contábil se mostra desnecessária desde o início do cumprimento de sentença, haja vista que “procedeu ao depósito voluntário e tempestivo da quantia integralmente executada, no montante de R$ 121.701,77 (cento e vinte e um mil, setecentos e um reais e setenta e sete centavos), nos termos da petição de ID 193891385 e seus anexos”. Aduz que, em mais de uma oportunidade, esclareceu que o pagamento fora realizado sem qualquer intenção de garantir o juízo para posterior impugnação, “seja pela ausência de oposição de levantamento dos valores pela Agravada ou pelo pedido de extinção do processo pelo pagamento”. Sustenta que, realizado o pagamento da quantia perseguida, cuja execução foi acompanhada de memória de cálculo constituída com base no art. 524 do CPC, sem qualquer resistência de sua parte, que arcou com a integralidade do débito, a consequência lógica seria a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação. Reforça que não há débito remanescente, conforme consignado pela Contadoria Judicial e determinado pelo juízo a quo, porquanto toda a quantia pleiteada foi tempestivamente depositada na conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença objeto do presente recurso. Destaca a necessidade de retificação dos cálculos de ID 204833655, caso não se entenda pela reforma da decisão para declaração de satisfação do débito, haja vista que, na decisão agravada, o d. juízo considerou que os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados em consonância com o título judicial exequendo, uma vez que adotaram os parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas nos autos principais (0700910-85.2022.8.07.0020). Destaca que a insurgência é quanto ao valor base da rescisão contratual indicado pela agravada, reproduzido pela Contadoria e, posteriormente, homologado pelo d. Juízo singular, relativamente à data da restituição do veículo livre e desembaraçado, tal como decidido no cumprimento de sentença, devendo considerar a data de “devolução à fabricante em condições propícias para a transferência da propriedade, isto é, acompanhado de todos os documentos necessários para realização dos trâmites junto ao Departamento Estadual de Trânsito e livre de débitos ou ônus de qualquer natureza”. Sustenta que, por isso, “a posse do bem pela concessionária autorizada desde outubro de 2022, conforme alegado pela Agravada, não deve ser interpretada como satisfação da obrigação imposta à parte, de modo a atrair a incidência da Tabela Fipe vigente à época para fins de restituição da quantia devida pela Agravante”. Defende que a restituição do bem à agravante, em outubro de 2022, não deve ser interpretada como satisfação da obrigação por parte da agravada, de modo a atrair a devolução da quantia com base na incidência da Tabela Fipe vigente à época, porque o fez em razão da alegada inconsistência verificado no veículo. Alega que a restituição do veículo não caracteriza o cumprimento da obrigação por parte da apelada, porquanto se deu, inclusive, antes da prolação da sentença, em junho de 2023, com sua confirmação pelo TJDFT em novembro do referido ano, restando “evidente o objetivo deste e. TJDFT de que fosse adotada a Tabela Fipe vigente à época da efetiva restituição do bem à fabricante, isto é, no momento em que devolvido o bem apto à transferência da propriedade”. Afirma, ainda, que se operou a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, haja vista que é vedado rediscutir matéria já decidida pelo juízo, considerando o adimplemento total da quantia executada e o fato de que “a apresentação do documento nos autos do cumprimento de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020 movido pela Agravada, após o seu protocolo nos autos do cumprimento de no 0707661-20.2024.8.07.0020 movido pelo seu ex patrono, visava tão somente esclarecer a existência de dois incidentes com objetos idênticos e evitar a condenação da Agravante ao pagamento de quantias em duplicidade”. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação autorizadores do deferimento da tutela recursal de forma antecedente, uma vez que “a decisão agravada imputou à Agravante ônus indevido, uma vez que lhe atribuiu a responsabilidade pelos débitos consignados pelos cálculos de ID 204833655, sem considerar que, além de constituídos com base em parâmetro equivocado, foi realizado o pagamento tempestivo e integral de toda a quantia solicitada na petição inicial do cumprimento de sentença”. Ainda, que “Não obstante o desacerto dos cálculos, conforme devidamente esclarecido pela Agravante e ignorado pelo d. Juízo singular, a decisão apontou que o pagamento da quantia integral constatada como remanescente pelos cálculos deveria ser realizado no prazo de 5 dias, sob pena de constrição por meio do sistema SISBAJUD”. Ademais, que “o perigo de dano grave e de difícil reparação é evidenciado na medida em que a Agravante deverá realizar o pagamento de débitos cuja existência foi constada por meio de cálculos eivados de vícios, contra os quais se insurgiu expressamente e não possui qualquer responsabilidade, tendo em vista a satisfação da dívida pelo pagamento”. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, liminarmente, a eficácia da decisão de ID 219779383, a fim de afastar a obrigação de pagamento imposta até a retificação dos cálculos pela Contadoria, em atenção à impugnação de ID 210148919 apresentada pela agravante. No mérito, requer seja dado provimento do agravo, a fim de que seja declarada “a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento integral da quantia pleiteada pela Agravada, conforme comprovado na petição de ID 193891385 e seus anexos, em estrito cumprimento ao art. 942 do CPC”. Preparo recolhido (ID 68476645). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo. Constata-se, prima facie, que a agravante já efetuou o pagamento tempestivo e integral do débito perseguido na petição inicial (ID 68476651). A agravada ajuizou o cumprimento de sentença de origem (Processo no 0704387-48.2024.8.07.0020), requerendo o pagamento da quantia de R$ 121.701,77 (cento e vinte e um mil setecentos e um reais e setenta e sete centavos) e, na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. efetuou o pagamento voluntário e integral do quantum debeatur, conforme guia, (ID 193891386) e comprovante de pagamento (ID 193891387), inclusive quanto ao montante devido a título de honorários sucumbenciais, objeto do cumprimento provisório de sentença no 0707661-20.2024.8.07.0020. Após o cumprimento voluntário da obrigação, a credora apresentou novas manifestações acerca do momento de restituição do veículo, resultando na determinação de remessa dos autos à Contadoria e vários questionamentos acerca dos cálculos apresentados, o que representa, a princípio, comportamento contraditório. Especificamente no tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constata-se, na decisão recorrida, que, caso a agravante não realize o pagamento do débito remanescente (R$ 10.651,63 - ID 204833655), no exíguo prazo de 5 (cinco) dias, poderá sofrer constrição de bens via SISBAJUD, de modo a ser impedida de dispor livremente do próprio patrimônio. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão de ID 219779383 dos autos de origem, até ulterior julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Diante da conexão de ações tramitando neste órgão, determino a reunião deste processo com o agravo de instrumento no 0707661-20.2024.8.07.0020 para julgamento conjunto, segundo determina o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Certifique esta decisão no processo no 0707661-20.2024.8.07.0020. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator